Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-26.2022.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000103-26.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (RECORRENTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE LIMA - CPF: 651.836.491-20 (RECORRIDO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129948731, que julgou
procedente
o pleito inicial, para
declarar rescindido o contrato avençado entre o autor e os reclamados, Solpac Company LTDA. e Banco Losango S.A.,
condenando-os a restituírem, de forma solidária, os valores já quitados pelo autor, no importe de
R$ 3.044,47 (três mil e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, de forma simples, a título de
danos materiais
, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, de forma solidária, a título de indenização por
danos morais
em favor da parte autora, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, o recorrente
Banco Losango
alega:

1)

A ausência de ilícito;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante firmou contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico e prestação de serviço com a empresa
SOLPAC COMPANY LTDA
, em
12/11/2020
, com o objetivo de realizar a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica
on grid
em sua residência.

Aduz que para convencer o autor a contratar o serviço, a
SOLPAC
apresentou à parte autora a possibilidade de financiamento, tendo inclusive proposto a pagar as 03 (três) primeiras parcelas do financiamento (vide, cláusula 2a § 5o), que seria o período necessário para entrega dos equipamentos e instalação do sistema.

Alega que a fim de viabilizar o negócio, a reclamada
SOLPAC
intermediou um contrato de financiamento (CDC) da obra junto ao
BANCO LOSANGO
, sendo certo que toda a tratativa referente à operação financeira foi realizada somente entre as requeridas, tendo o autor tratado somente com a primeira reclamada.

Afirma que o contrato firmado fixou prazo
de 59 (cinquenta e nove) dia úteis para a instalação do sistema, e 49 (quarenta e nove) dias úteis para a entrega das placas fotovoltaicas
, a contar da data de pagamento, que seria realizado pelo Banco Losango, conforme a
cláusula sétima do contrato
, anexo ao id. 129948699.

Esclarece que o contrato de financiamento com o Banco Losango

foi realizado na data de
10/11/2020
, sendo aprovado antes mesmo da formalização do instrumento com a empresa
SOLPAC
, que já recebeu o valor integral, sendo o reclamante cobrado pelas parcelas do financiamento.

Contudo, passados mais de
01 (um) ano, não houve sequer o início da instalação do sistema fotovoltaico
, objeto do contrato, fato que colocou o recorrido em diversos apuros, visto que para não ser negativado no rol de maus pagadores, teve que pagar os valores referente ao consumo mensal de energia elétrica de sua residência e as parcelas referentes ao financiamento.

O Banco Losango, em sede de contestação (id. 129948723), alega a ausência de responsabilidade civil vez que apenas concedeu crédito ao autor, motivo pelo qual requer sejam julgados improcedentes os pedidos postos na inicial.

A reclamada
SOLPAC
não apresentou defesa.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Dito isso, na hipótese dos autos, restou incontroverso o pacto formado entre as partes, pois o contrato de financiamento junto ao banco reclamado foi firmado na data de 10/11/2020 (id. 74463753), custeando o valor de R$ 11.380,00, enquanto que, o contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico e prestação de serviço com a requerida Solpac, consistente na instalação do referido painel a contar da data de pagamento do empréstimo, foi ratificado em 12/11/2020 (id. 74463752). Veja que, a Solpac fez primeiro a intermediação para a aprovação do contrato de financiamento para depois formalizar o objeto do seu projeto, recebendo os valores do banco, sem, contudo, cumprir os prazos estabelecidos na clausula de n° 7 (id. 74463752 – pág. 7).

É importante destacar, ainda, que já se passaram mais de 01 (um) ano da data prevista para a entrega e instalação do produto/serviço e até o momento não há sequer indício que demonstre a finalização do pacto, muito embora o autor estivesse cumprindo com a contraprestação que lhe foi atribuída (pagamentos mensais das prestações do financiamento). Portanto, plenamente cabível o pedido de rescisão do contrato.

Logo, não tendo a requerida Solpac Company logrado êxito em demonstrar nenhuma situação excepcional que pudesse justificar a demora na entrega e instalação do produto, o requerente faz jus à rescisão contratual, com a restituição do valor já quitado.

(...)

Ademais, em que pese o banco reclamado ter alegado que não possui responsabilidade, em análise dos documentos trazidos pelo autor, verifica-se que
o contrato de compra e venda celebrado com a Solpac dispõe em sua cláusula n° 12, parágrafo 5°, que: “se o comprador houver contratado financiamento bancário com terceiro para pagamento do preço descrito na clausula segunda (R$ 11.380,00), a devolução do preço com as retenções devidas será realizada diretamente à instituição financeira [...]”, assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Vele registrar, ainda, que a restituição do valor pago pelo autor que pode ser inteiramente exigida de uma ou de todas as rés, sem a necessidade de divisão proporcional do valor entre elas, consoante inteligência do artigo 275 do Código Civil, bem como em razão da previsão legal do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, parágrafo 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, e a despeito da relação consumerista existente entre as partes, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Somado a isso, o art. 475 do Código Civil dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Desse modo, é devido o direito à reparação pretendida.”
(grifei).

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade dos reclamados como fornecedores de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses dos prestadores do serviço, e não tendo eles se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizados pelos danos causados à parte reclamante.

Ademais, embora os demandados asseverem a inexistência de falha na prestação dos serviços, não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC,
tampouco demonstraram a configuração de uma situação excepcional que pudesse justificar a demora na entrega e na instalação do produto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ENERGIA NÃO PRODUZIDA – PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante. 2.
In casu
, comporta acolhimento o pleito de indenização pela diferença de energia produzida nos períodos indicados no recurso, uma vez que restou comprovado que durante o período de 17/03/2019 até 30/11/2019, o sistema fotovoltaico instalado pela reclamada não gerou a energia contratada, devido a uma falha na prestação do serviço. 3. Não merece prosperar o pedido de pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi à reclamante quem usufruiu dos serviços advocatícios, portanto, não pode a requerida ser compelida a arcar com as despesas de referido serviço. 4. Dano material comprovado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012008-08.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Ademais, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
evidenciados pela demora na entrega e na instalação do sistema fotovoltaico, mesmo após a liberação do crédito e o pagamento das parcelas do financiamento.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022